Tribunal: TJSP
Processo: 1034549-64.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – autarquia – omissão, contradição e obscuridade – inocorrência – propósito infringente – rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1034549-64.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado CLAUDEMIR
PEREIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034549-64.2017.8.26.0053/50000 - Voto no 22.302-A
2
Voto no 22.302-A
Embargos de Declaração no 1034549-64.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Claudemir Pereira Alves
Comarca de São Paulo
Embargos de declaração autarquia omissão, contradição e
obscuridade inocorrência propósito infringente rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social ao Acórdão de fls. 297/303, que negou
provimento ao apelo da autarquia e deu provimento parcial ao reexame
necessário, mediante votação unânime.
O INSS interpõe embargos declaratórios debatendo
o índice que deve ser considerado para fins do cálculo sustentando, em
apertada síntese, que o STF não determinou a adoção do IPCA-E, devendo
prevalecer o quantum decidido no tema 905 do STJ que entende como correto
o INPC. Invoca dispositivos legais para fins de prequestionamento (fls. 1/4).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC.
Sendo assim, em que pesem os argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1034549-64.2017.8.26.0053/50000 - Voto no 22.302-A
3
ventilados pelo embargante, ajusta-se que foi utilizado adequadamente o
desfecho para o deslinde do tema, bem como abordados todos os pontos
relevantes.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos pelo Instituto
Nacional do Seguro Social.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator